Tribunal: TJBA
Processo: 8066362-90.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066362-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDIELITON PAZ SANTOS Advogado(s): TUANY LE BONFIM LIMA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POLICIAL CIVIL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AFASTAMENTO DO CARGO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO AO AFASTAMENTO COM DIREITO À OPÇÃO PELA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O art. 3º, § 3º do Decreto Estadual n.º 9.388/2005, assegura ao servidor público do Estado da Bahia, que participar de curso de formação, a possibilidade de optar pela remuneração de seu cargo efetivo, do cargo em comissão ou da bolsa-auxílio, incluídos todos os direitos e vantagens, enquanto perdurar o curso. 2. A fim de evitar enriquecimento ilício, deverá o impetrante optar pela remuneração do Curso de Formação para Perito Criminal de Polícia Civil ou a que percebe na condição de Investigador de Polícia Civil. 3. Segurança Parcialmente Concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8066362-90.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante EDIELITON PAZ SANTOS e impetrados o Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.